Tribunal: STF
Processo: AI 96838
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
- 1. Ação de execução proposta em 10-VII-78, não constando do
registro imobiliário a sua inscrição na forma da Lei n. 6015,
art-167, n. 21. A venda do imóvel em 02-II-79, recebendo a matricula
n. 20140, de 08-II-79.
2. Penhora do imóvel em 23 de fevereiro de 1981, dois anos depois.
Embargos de terceiro. Sua admissibilidade. Não havendo a inscrição,
de que fala a Lei n. 6015, art-167, n. 21, incumbe ao credor o ônus
de provar a fraude de execução.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.